Tribunal: TJDFT
Processo: 0779483-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. EXISTÊNCIA DE PRAZO DECADENCIAL PARA A NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE NA ÉPOCA DO INÍCIO DO PRAZO. OBEDIÊNCIA AO PRAZO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. DESNECESSIDADE DE INFORMAÇÕES SOBRE O APARELHO. AUTO DE INFRAÇÃO REGULAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que, na ação em que objetivava a declaração de nulidade do auto de infração e do processo administrativo de suspensão da CNH, assim como a declaração da ilegalidade da penalidade de suspensão de seu direito de dirigir, julgou improcedentes os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se ocorreu a decadência prevista no art. 282, §6o, II, e §7o, do CTB, de modo a tornar nulos o processo administrativo e a penalidade de suspensão do direito de dirigir; (ii) se há nulidade do auto de infração em razão da ausência de preenchimento das informações do etilômetro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da decadência. 3.1. As Leis n. 14.071/2020 e n. 14.229/2021 alteraram o CTB para estabelecer prazo decadencial para aplicação da penalidade e de expedição de notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, e entraram em vigor nos dias 12/04/2021 e 22/10/2021, respectivamente. 3.2. Os prazos decadenciais e prescricionais configuram norma de direito material, de modo que a alteração legislativa não se aplica a prazos que já estavam correndo. Neste sentido: Acórdão 1922164. 3.3. O prazo decadencial previsto no art. 282, §6o, II, do CTB é contado da conclusão do processo administrativo, de modo que se aplica tal prazo à hipótese em análise. 3.4. Não transcorreu o prazo de 180 dias entre a conclusão do processo administrativo de aplicação da penalidade da suspensão do direito de dirigir, em 15/04/2024, e a expedição da respectiva notificação. Preliminar da decadência que se rejeita.
4. Do etilômetro. 4.1. A existência do etilômetro é atestada pelo registro do auto de infração, que deixa claro que à condutora foi oferecido “bafômetro” para teste. 4.2. Não é necessária a indicação de informações sobre o aparelho de etilômetro ou eventual aprovação do INMETRO se esse nem chegou a ser utilizado. 4.3. O art. 280, V, do CTB é inaplicável à hipótese, pois a infração não foi comprovada pelo equipamento; a recorrente foi punida pela recusa ao teste e não pelo resultado do etilômetro; ainda que houvesse eventual vício do aparelho, não há declaração de nulidade sem prejuízo segundo o brocardo “pas de nullité sans grief". Neste sentido: Acórdão 1908364.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenada em custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).

Dispositivos relevantes citados: CPC, Resolução n. 182/2005 do CONTRAN, art. 10, 22 e 23; Resolução n. 723/2018 do CONTRAN; CTB, art. 282, §6o; Lei n. 14.071/2020.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1908364, 0749696-07.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024; Acórdão 1922164, 0705176-59.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024.